Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724822-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO RUFINO DA SILVA IMPETRANTE: SANTIAGO EMANUEL BASILIO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SANTIAGO EMANUEL BASILIO DE SOUSA, advogado constituída, com OAB/DF no 64.694.090, em favor de PEDRO RUFINO DA SILVA, no qual apontava o d. Juízo da Vara de Execuções Penais como autoridade coatora. Em breve síntese, o impetrante se insurgia contra ordem de prisão expedida em desfavor do paciente, para cumprimento de pena fixada em sentença penal transitada em julgado, no regime inicial semiaberto. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, pelo nobre Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (fls. 42/44). Nas informações, a d. Magistrada Titular da Vara de Execuções Penais esclareceu que o mandado de prisão foi cumprido em 29/7/2021 e que seria preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 8/8/2021 (fls. 54/95). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pela denegação da ordem. (fls. 91/93) É o relatório. Decido. Considerando as informações prestadas pela nobre Juíza Titular da Vara de Execuções Penais, foi realizada consulta ao andamento do processo de execução do paciente, por meio da qual se constata que por decisão proferida em 12/8/2021, foi concedida a progressão para o regime aberto. Os autos foram redistribuídos para a VEPERA, Juízo na qual foi realizada audiência admonitória em 20/8/2021, para assinatura do competente Termo De Compromisso De Regime Aberto (Prisão Domiciliar). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de agosto de 2021 11:17:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora